Tribunal: TJDFT
Processo: 0754480-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO, POR DUAS VEZES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. As provas dos autos, em especial a segura e harmônica palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos na seara inquisitiva e judicial, demonstram que o apelante, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, por duas vezes, contra sua então companheira.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça) e do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), por duas vezes, ambos c/c o artigo 5o, inciso I, e artigo 7o, incisos I e II, da Lei n° 11.340/2006, às penas de 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.